Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIAGNÓSTICO PRECIPITADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. GESTAÇÃO ANEMBRIONÁRIA. INTERRUPÇÃO NECESSÁRIA. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO.
1. A responsabilidade civil da instituição hospitalar é auferida de maneira objetiva, ou seja, responde por eventual erro médico de seus profissionais sem análise do elemento culpa, tendo como requisitos: a) conduta de ação ou omissão do agente que configurou ato ilícito; b) o resultado de dano; e c) o nexo de causalidade que conecta a conduta ao resultado danoso.
2. No caso dos autos, ainda que houvesse dúvida sobre a precisão do diagnóstico de gravidez ectópica encontrado pelo hospital, o laudo pericial é categórico ao afirmar de que, em momento algum, foram vislumbrados batimentos cardíacos ou sequer o embrião.
3. Seja a gravidez ectópica ou anembrionária, inevitavelmente, a gestante teria que ser devidamente medicada para expelir todos os elementos uterinos restantes da gravidez incapaz de evoluir.
4. O dano profundo que a frustração da gestação indubitavelmente gerou aos apelantes não foi causado pela conduta da instituição hospitalar ou ainda pelo diagnóstico impreciso, pois essa não foi a responsável pela gestação anômala (ectópica ou anembrionada) da autora.
5. Ausentes elementos aptos para amparar os danos morais e materiais requeridos, diante da não comprovação do nexo causal entre o ato imputado ao hospital e o resultado danoso.
6. Profissionais da saúde em combate a enfermidades não atuam dentro da chamada “obrigação de resultado” e sim da “obrigação de meio”. Nesse contexto, apresentando a apelante uma gestação inviável, o procedimento de medicá-la e supervisionar a expulsão de eventuais elementos uterinos mostrou-se adequado à realidade médica e fática então encontrada.
7. Apelação conhecida e desprovida.